Tribunal: TJSP
Processo: 1005034-65.2018.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegado erro material no ponto em que foi mencionado que o réu-apelante-embargado é sócio da empresa executada no processo no 1013254-85.2016.8.26.0576 – Erro material reconhecido e sanado – Alegada possibilidade de mais de uma cobrança, em processos distintos, da mesma dívida com base em títulos diversos - Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegado erro material no ponto em que foi mencionado que o réu-apelante-embargado é sócio da empresa executada no processo no 1013254-85.2016.8.26.0576 – Erro material reconhecido e sanado – Alegada possibilidade de mais de uma cobrança, em processos distintos, da mesma dívida com base em títulos diversos - Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos acolhidos em parte, sem alteração do resultado do julgamento.